Tribunal: TJSP
Processo: 2098540-78.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Mandado de Segurança. Decisão proferida por julgador impedido. Ato sem conteúdo decisório. Determinação pelo C. Superior Tribunal de Justiça de suspensão nacional dos processos que discutem a questão jurídica. De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer pronunciamento sobre o mérito da questão, ou qualquer manifestação que pudesse influenciar no

Ementa:
Mandado de Segurança. Decisão proferida por julgador impedido. Ato sem conteúdo decisório. Determinação pelo C. Superior Tribunal de Justiça de suspensão nacional dos processos que discutem a questão jurídica. De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer pronunciamento sobre o mérito da questão, ou qualquer manifestação que pudesse influenciar no julgamento do mérito da causa, não resta configurado o impedimento. Reconhecimento posterior da nulidade da decisão, sendo substituída por outra de mesmo teor, mas por julgador sem impedimento nos autos. Perda superveniente do interesse de agir em razão do acolhimento da impetrante. Denegação da ordem.